Tribunal: TCU
Processo: 020.623/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 707648, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 707648, função null, que teve como objeto O Projeto pretende atender 1.000 jovens de 18 a 30 anos, totalizando 34 turmas de 30 participantes. Terá a duração total de 12 meses, dos quais, os três primeiros serão dedicados à seleção dos participantes e à identificação das oportunidades. Os três meses subseqüentes serão destinados à qualificação e ao desenvolvimento de habilidades produtivas. Os seis meses finais, ao processo de incubação de atividades produtivas. A formação de parcerias para sustentabilidade do Projeto perpassa todo o desenvolvimento do Projeto. (no da TCE no sistema: 927/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3527/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Jorgette Maria de Oliveira (presidente da entidade) e do Centro de Atendimento ao Trabalhador - CEAT (entidade contratada), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados diretamente àquela entidade no âmbito do Convênio Siconv 038701/2009, que teve por objeto atender 1.000 jovens de 18 a 30 anos, totalizando 34 turmas de 30 participantes; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 13/3/2012 (emissão do Relatório de Visita Técnica, peça 120) e 24/3/2022 (emissão do Parecer 2/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPC DS-DES-I, pela reprovação das contas, peça 122); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 146-148) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 149), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 020.623/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Atendimento ao Trabalhador - Ceat (06.209.497/0001-39); Jorgette Maria de Oliveira (XXX.149.397-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.